Tribunal: TJMT
Processo: 1003175-20.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003175-20.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[R DO NASCIMENTO MADEIRAS - CNPJ: 19.198.275/0001-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RICARDO DO NASCIMENTO - CPF: 018.451.061-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO DO NASCIMENTO - CPF: 018.451.061-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DA PESSOA FÍSICA PARA COMETIMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – INOVAÇÃO RECURSAL – APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRFB, art. 225, § 3o).

2. Estando comprovado o dano, de rigor a condenação da parte infratora ao pagamento do dano material dele advindo.

3. Não se conhece do recurso no que tange à alegada não comprovação de participação da pessoa física no cometimento da infração ambiental, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância.

4. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por R DO NASCIMENTO MADEIRAS-EPP e RICARDO DO NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo juízo da Terceira
Vara da Comarca de Alta Floresta,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
” de n.o
1003175-20.2019.8.11.0007
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na petição inicial, cuja parte dispositiva foi, assim, lançada (ID. 137905912):

“I
STO POSTO, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para CONDENAR às requeridas ao pagamento do valor do dano ambiental corresponde ao valor da madeira declarada junto ao SISFLORA e inexistência in locu, ou seja, 133,1198 m 3, estimados em R$ 39.935,94 (trinta e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais com noventa e quatro centavos).

Condeno-as também ao pagamento das custas processuais, sendo incabível sua condenação ao pagamento da verba honorária.

Intimem-se.

Certificado o transito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

ALTA FLORESTA, 27 de junho de 2022.

Juiz(a) de Direito
”.

Nas razões recursais, pedem as partes apelantes a reforma do
decisum
objurgado, uma vez que o dano ambiental não teria sido comprovado.

Sustentam, outrossim, que:

“
A petição inicial e a sentença fundamentam-se em
um único fato
: a
divergência de 133,1198 metros cúbicos de madeira serrada entre a madeira encontrada fisicamente no pátio da empresa e aquela constante no SISFLORA
.

Ainda que se admita tal fato como verdadeiro e que tal conduta possa ser considerada um ilícito administrativo
, é verdade que
tal, por si só, não conduz a ocorrência de dano ambiental e, portanto, responsabilidade civil.

Da documentação acostada nos autos e da narrativa formulada,
não se encontra demonstrado o suposto esquentamento de madeira, eventual origem ilegal, nem tampouco qualquer venda de crédito
.

Dessa forma,
não se pode presumir tais condutas
. Em outras palavras a divergência existente não leva a automática conclusão da ocorrência de “esquentamento de madeira de origem ilegal” ou “venda dos créditos”.

Também não se verifica a existência de madeira ilícita no estabelecimento requerido
, já que este possuía a documentação exigida para armazenamento da quantia localizada no estabelecimento”.

Questionam, também, a forma de quantificação do dano material ambiental, asseverando que
“(...)
deve ser realizada perícia na madeira que teria sido esquentada pelo procedimento
, a fim de se verificar seu real valor, sendo impossível a utilização da multa ambiental para tanto”.

Ademais, aduzem que, mesmo que admitidos os fatos imputados, não resta demonstrada a participação da pessoa física do apelante RICARDO DO NASCIMENTO, devendo os pedidos contra ele serem julgados improcedentes.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entendem cabíveis à espécie, requerem:

“
1. Reforma
da sentença para
julgar IMPROCEDENTE
o pleito indenizatório de
DANOS AMBIENTAIS
, eis que não houve comprovação de sua ocorrência no caso concreto
.

2. Subsidiariamente
,
afastado o quantum indenizatório estipulado
, eis que teve como parâmetro a multa ambiental,
e determinada a realização de perícia sobre a madeira esquentada, em sede de liquidação, para verificação do valor real
.

3. Reforma

da sentença para julgar
IMPROCEDENTE
a ação
e m face da PESSOA FÍSICA
, em razão da total ausência de provas de sua participação nos fatos
”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 137905917, por via das quais o Ministério Público refuta integralmente os fundamentos do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, opinando pelo não provimento do
recurso
(ID. 139595663).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por R DO NASCIMENTO MADEIRAS-EPP e RICARDO DO NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo juízo da Terceira
Vara da Comarca de Alta Floresta,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
” de n.o
1003175-20.2019.8.11.0007
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na petição inicial.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou, em 18.07.2019, com a presente ação civil pública em face dos ora apelantes, por terem comercializado madeira serrada em desacordo com a documentação emitida, sendo que os agentes ambientais,
“(...)
ao se deslocarem até a sede do empreendimento da empresa requerida, verificaram que a mesma apresentava informação falsa no sistema oficial de controle, ao registrar no SISFLORA movimentação de créditos de produtos e subprodutos florestais em divergência com o saldo de madeira encontrado fisicamente”
.

Concluiu-se, assim,
que a empresa requerida tinha como principal atuação o esquentamento de madeira de origem ilegal e a venda de créditos
.

E da análise dos argumentos vertidos pelas partes apelantes, verifica-se que a irresignação recursal não merece prosperar.

No que tange ao dano ambiental constatado e ao dano material arbitrado na sentença, colaciono parte do elaborado parecer emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no ID. 139595663, que passa a integrar a fundamentação deste voto:

“(...)

Infere-se dos autos que o Apelante foi autuado pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT)
por meio do Auto de Infração n. 133222, por apresentar divergências do saldo virtual de 145,1615 m3 de madeira serrada disposto no saldo simplificado do empreendimento que tem no sistema oficial SISFLORA com saldo físico de 12,0417 m3 de madeira serrada, obtida durante a medição realizada no pátio da empresa, sendo que a diferença entre os dois saldos foi de 133,1198 m3.

A ocorrência de participação em desmatamento irregular é incontestável, haja vista a incongruência entre a madeira estocada e o saldo do SISFLORA, pois a divergência se trata quanto à quantidade de madeira, o que impossibilita que se trate de mero erro do sistema, ou qualquer justificativa do tipo.

Corrobora este quadro o Relatório Técnico n. 081/DUDALTAFLO/SEMA/2015 lavrado por equipe técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), acostado no ID. 137905850 – pág. 08, onde noticia a existência de uma divergência constatada de 133,1198 m3 de madeiras presentes no estabelecimento com relação ao informado ao sistema SISFLORA.

Assim, havendo divergência entre o saldo constante no SISFLORA com a madeira depositada no pátio da empresa Apelante, certamente há fraude na comercialização de madeira.

Isso porque o desmatamento ilegal não tem razão de acontecer se não houver empresas que aceitem receber a madeira ilegal. Portanto, a falta de regularidade da madeira leva a presunção de extração ilegal, caso contrário não haveria necessidade de manter o material nessa condição.

É importante destacar que o SISFLORA é uma solução que oferece aos órgãos ambientais as ferramentas necessárias para assumir uma gestão florestal de toda a cadeira produtiva. A exigência de licença/ cadastro no SISFLORA é a forma encontrada pelo Poder Público para fiscalizar de maneira ordenada as ações dos particulares. É apenas o meio para verificar se a extração madeireira foi feita nos ditames da lei. Assim, não é a falta do ato formal em si que é punida, mas a ilegalidade presumida da irregularidade frente ao órgão competente.

Neste sentido, não é demais salientar que os referidos documentos possuem presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, isto é, conjeturam -se legítimos e verdadeiros até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu em nenhum momento.

No que toca à cumulação de condenações, especialmente a de reparar o dano ambiental realizado com a de pagamento em pecúnia, entendo não haver qualquer plausibilidade no pleito dos Apelantes, visto ser ponto pacífico na jurisprudência que “quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar ” (Súmula 629 do STJ)”.

Constata-se, portanto, que, ao contrário do que defendido pelas partes recorrentes, o dano ambiental foi devidamente comprovado nos autos, não tendo sido desconstituído por prova em sentido contrário.

Já no concernente à forma de quantificação do dano material ambiental, não há que se falar em necessidade de perícia, pois o valor pode ser aferido por simples cálculos aritméticos, tal como feito pelo juízo
a quo.

Outrossim, não prospera a assertiva de que se utilizou a multa ambiental como parâmetro para quantificação do dano material, uma vez que, como bem salientado no
decisum
fustigado,
“(...)
O valor do dano ambiental corresponde ao valor da madeira declarada junto ao SISFLORA e inexistência in locu, ou seja,
133,1198 m 3, estimados em R$ 39.935,94 (trinta e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais com noventa e quatro centavos)
”.

No que toca à alegada não comprovação da participação da pessoa física do apelante RICARDO DO NASCIMENTO nos fatos em questão, constata-se que se trata de alegação trazida apenas no recurso de apelação e, uma vez que o juízo de primeiro grau, acerca disso, não se manifestou, por ausência de provocação, não se pode, agora, adentrar em tal seara, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual, nesse ponto, não conheço do recurso interposto. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECEBE A AÇÃO. PRELILINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIDA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE O FATO JÁ É APURADO EM SEARA PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. ART. 12, CAPUT, LEI No 8.429/1992. INEXISTÊNCIA DO ATO. INDÍCIOS APONTADOS NA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ART. 17, § 8o, LEI No 8.429/1992. RECURSO DESPROVIDO. Se a questão acerca da legitimidade processual passiva não foi objeto da decisão recorrida, não poder ser apreciada por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. É perfeitamente possível que se apure, em diferentes instâncias, o mesmo fato indicativo de ato ímprobo nas suas mais diversas facetas jurídicas, de acordo com a competência de cada órgão, como autoriza a interpretação do art. 12, caput, da Lei no 8.429/1992. Para o recebimento da Ação de Improbidade Administrativa basta que na decisão, fundamentada, aponte-se os indícios de existência do ato ímprobo, não significando declaração de culpa ou de dolo do requerido.

(TJ-MT - AI: 00161346620168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 03/05/2018)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ENTREGA PARCIAL DE MERCADORIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OBSERVÂNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO, OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, o que não se vislumbra na hipótese. Diante da possibilidade de se extrair das razões recursais os motivos que levaram ao inconformismo da sentença, não há que se falar em falta de impugnação específica ou ausência de dialeticidade. Não se conhece dos pedidos formulados em sede de contrarrazões, haja vista que tal peça possui natureza de resposta, não sendo, pois, meio hábil para modificação da sentença. A pretensão de ver reconhecida a ilegitimidade passiva constitui inovação recursal, considerando que a matéria não consta da contestação, fato que impediu a manifestação do julgador monocrático, e que, consequentemente, impede o seu conhecimento pela segunda instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Demonstrado o nexo causal entre o ato omissivo/comissivo praticado pela Apelante e o dano material causado à Apelada, subsiste o dever de indenizar. Incumbe ao réu demonstrar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, múnus do qual não se desincumbiu a Apelante. (Ap 31986/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Além disso, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental na mata nativa de sua propriedade.

Ademais, ressalta-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Ausentes os requisitos que ensejam a reversão da sentença fustigada, impõe-se o não provimento do
recurso
e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE E NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
,
mantendo a sentença fustigada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023